Tribunal: TJDFT
Processo: 0710278-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710278-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO, CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA AGRAVADO: DANIEL VIEIRA E SILVA, FRANCISCO MORONI FORTALEZA ROCHA D E S P A C H O A manifestação apresentada ao ID 58352277 refere-se aos autos principais, não possuindo relação com o Despacho de ID 58009690. Assim, conceda-se derradeira oportunidade para a parte agravante se manifestar acerca do Despacho de ID 58009690, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator